Tribunal: TJDFT
Processo: 0710956-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDISÇÃO. PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DA CEILÂNDIA/DF (JUÍZO SUSCITANTE) E JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DA CEILÂNDIA/DF (JUÍZO SUSCITADO). CRIMES DE AMEAÇA, LESÃO CORPORAL E INJÚRIA SUPOSTAMENTE PRATICADOS POR OFENSOR CONTRA SEU AVÔ E SUA PRIMA. MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. AMBIENTE FAMILIAR. RELAÇÃO DE PARENTESCO. VULNERABILIDADE DA VÍTIMA EM RELAÇÃO AO OFENSOR. INCIDÊNCIA DA LEI No 11.340/2006 EM RELAÇÃO AOS CRIMES PRATICADOS CONTRA A VÍTIMA DO SEXO FEMININO. CRIMES CONTRA A VÍTIMA DO SEXO MASCULINO. MESMO CONTEXTO FÁTICO. CONEXÃO PROBATÓRIA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.
1. A Lei no 11.340/2006 é norma de aplicação restrita e, conforme previsto em seu artigo 5o, a situação de violência doméstica pressupõe que a ação ou omissão tenha motivação de gênero, em ambiente doméstico ou familiar.
2. Segundo o artigo 40-A da Lei no 11.340/2006, a apreciação do que venha a ser “motivação de gênero” deve ser objetiva, a qual passa a ser presumida nas hipóteses delineadas no artigo 5o da Lei no 11.340/2006.
3. In casu, os supostos crimes contra a vítima do sexo feminino foram ocasionados pela interferência da vítima ao defender seu tio de agressões praticadas pelo mesmo ofensor. Portanto, as condutas ocorreram no mesmo contexto fático, havendo conexão entre elas.
4. Conflito Negativo de Jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo suscitante (Juízo do Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Circunscrição Judiciária da Ceilândia/DF).